Tribunal: TJMT
Processo: 1010049-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010049-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), VALDA BAGINI BARCO - CPF: 333.117.909-44 (AGRAVADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), MAIRA BARCO DOS SANTOS - CPF: 011.596.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É inadmissível interposição de agravo de instrumento contra decisões diversas das hipóteses elencadas no art. 1.015 do NCPC.

2- Assim, em se tratando de despacho que apenas deu início ao cumprimento da sentença, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

3- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. Multa mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020